Tribunal: TJDFT
Processo: 0740183-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740183-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: BRENDA LETICIA LIMA BITTENCOURT Decisão 1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília que, em ação de obrigação de fazer proposta por Brenda Letícia Lima Bittencourt, deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0727103-68.2020.8.07.0001, ID no 70854760, págs. 1-2). 2. A agravante defende, em suma, que a tutela de urgência não deveria ser deferida, pois inexiste perigo de dano para justificar a realização imediata do procedimento cirúrgico e que a agravada está cumprindo o prazo de cobertura parcial temporária (até 1/9/2021) no que se refere ao procedimento “dermolipectomia para correção de abdômen”. 3. Alega que há perigo na irreversibilidade da medida, pois os procedimentos solicitados são de custo elevado e a agravada, provavelmente, encontraria dificuldades em providenciar o ressarcimento 4. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar as determinações constantes na decisão e, no mérito, a reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 19641050 e no 19641051). 6. É o necessário. Decido. 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I ambos do CPC). 8. A agravada comprovou que é beneficiária de plano de saúde administrado pela agravante e submeteu-se à cirurgia bariátrica para tratar obesidade mórbida. O procedimento foi realizado com sucesso, o que ensejou a perda rápida de peso (26kg) e, consequentemente, acarretou excesso de pele. 9. No relatório datado de 2/7/2020 (ID no 70831416) o médico que a acompanha destacou: “[...] Hipertrofia com ptose mamária significativa, ainda com assimetria, e consequente atrito do mamilo com o restante da mama e dor constante pela dobra do mamilo sobre a mama ao usar sutiã. Apresenta ainda intertrigo e dermatite de repetição nas áreas de dobras mamárias e abdominal, pelo calor, umidade e flacidez de pele local inerente ao quadro, com dificuldade de higienização. Decorrente desse quadro, paciente apresenta também transtorno dismórfico corporal pelas deformidades relatadas CID: E88.1; N64.8; M.62.0. Conforme relatado, paciente necessita, em quadro de urgência, de cirurgia para melhora do quadro apresentado em abdômen e mamas, com correção do excesso de pele e flacidez que geram limitações funcionais, estéticas, de higiene e psicossociais. Solicito, dessa forma, correção cirúrgica segundo os seguintes códigos TUSS: 301011271: Dermolipectomia abdominal com correção da diástase de músculo reto abdominal. 306022122 (30602262-30602238): Plástica mamária feminina não estética (reconstrução com prótese mamária).” 10. Já o relatório médico de ID no 70831416 destaca que a agravada “evoluiu com excesso de pele que lhe causa constrangimentos e quadros recorrentes de infecção fúngica/bacteriana além de mau-odor recorrente [...] não apresenta qualquer contra-indicação, do ponto de vista de acompanhamento pós cirurgia bariátrica”. 11. O rol de procedimentos e eventos em saúde editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, constitui referência para cobertura assistencial mínima, de cumprimento obrigatório pelos planos/seguros privados de assistência à saúde. 12. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28 da Resolução Normativa no 428/2017). 13. Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado esse rol meramente exemplificativo, o STJ mudou seu entendimento (Overruling) e concluiu que o rol constante na Resolução no 428/2017 da ANS é taxativo: REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020. 14. Esse posicionamento encontra-se em conformidade com o entendimento que venho reiteradamente firmando em meus votos sobre a problemática da concessão/autorização judicial, sem ressalvas, para tratamentos não previstos na referida norma. 15. Além de poder gerar o fenômeno psicológico que se denomina “efeito da vítima identificável/individualizável” – quando, por exemplo, o Juiz se compadece com a possível vulnerabilidade do autor e se convence de que o procedimento pleiteado é essencial para o paciente, independente do preço; da forma de realização e da inexistência de provas ou evidências científicas de sua eficácia – a decisão judicial repercutirá na esfera de outros contratantes do plano/seguradora, ou até mesmo na sociedade em geral. 16. Vale lembrar que houve um aumento de 130% de ações judiciais envolvendo o tema “saúde” entre 2008 e 2017, com alto índice de êxito do autor, conforme levantamento elaborado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER) para o Conselho Nacional de Justiça (https://www.cnj.jus.br/wp- content/uploads/2019/03/66361404dd5ceaf8c5f7049223bdc709.pdf). 17. É inegável que o fato de a operadora do plano/seguro de saúde ser obrigada judicialmente a custear tratamentos não estipulados como obrigatórios pela ANS pode influenciar no seu equilíbrio econômico/financeiro e em suas relações com os contratantes. 18. O interesse da agravada (contratante), ao aderir ao contrato, é obter amparo, uma cobertura, caso necessite de serviços/tratamentos médicos. Em regra, o ajuste assegura o direito ao tratamento de algumas mazelas. 19. Os contratos devem observar a sua função social (art. 422 do Código Civil) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 20. O art. 300 do CPC não permite a concessão de tutela de urgência se ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. Precedente: Acórdão 1225601, 07193968620198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. Apesar de destacar que a agravada precisaria do tratamento solicitado em razão do “quadro de urgência”, não há elementos indicando a probabilidade de prejuízo à saúde da agravada ou que os procedimentos cirúrgicos seriam necessários para preservá-la do risco de morte (ID no 70831416). 22. Nos documentos médicos apresentados pela agravada nos autos principais não há descrição de quais seriam os eventuais prejuízos a sua saúde no caso de as cirurgias não serem realizadas imediatamente, de modo a evidenciar a alegada urgência. A cirurgia bariátrica foi realizada em 5/2/2019 e os demais tratamentos foram solicitados em 2/7/2020, o que também afasta a urgência nas medidas pleiteadas. 23. Em razão das consequências advindas com a pandemia da doença Covid-19, os ambientes hospitalares passaram a constituir elevado fator de risco para contaminação e representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência, considerando, ainda, a necessidade de preservar os leitos de UTI para os pacientes contaminados e que estejam em estado grave. 24. Faz-se necessária a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para verificar o direito pleiteado pela agravada, uma vez que os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência não estão demonstrados de maneira adequada, justificando a suspensão da decisão recorrida. 25. Nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado, diante da probabilidade de provimento do recurso e da ocorrência de dano grave, de difícil reparação. Dispositivo 26. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar as determinações impostas à agravante na decisão recorrida (art. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC). 27. Comunique-se à 15a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 29. Oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Brasília, DF, 15 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro